Tribunal: STF
Processo: ARE 1488558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração em que a embargante sustenta que a decisão não examinou de forma adequada todos os argumentos por ela expostos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão em relação à modulação de efeitos fixada na ADI 3.834.



    III. Razões de decidir



    3. Verifica-se que a parte intenta apenas a rediscussão do mérito, com o propósito de alcançar os excepcionais efeitos modificativos, os quais são permitidos apenas em circunstâncias especiais, que não se fazem presentes no caso em questão.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 41984 AgR-ED-ED, Rcl 55806 ED.